Tribunal: TJPA
Processo: 0004402-54.2015.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-06-23

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL.PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRESTAÃÃO PECUNIÃRIA. QUANTUM. AUSÃNCIA DE FUNDAMENTAÃÃO IDÃNEA. PROCEDÃNCIA. REDUÃÃO DA MULTA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÃNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONHECIMENTO E PROVIMENTO, PARCIAL, DO RECURSO. VOTAÃÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0004402-54.2015.8.14.0028
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ/PA
APELANTE: FÁBIO SANTOS DE JESUS
APELANTE: JOÃO BATISTA DE JESUS
DEFENSOR PÚBLICO: ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.

PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA.
QUANTUM
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA MULTA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO, PARCIAL, DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar, parcial, provimento ao recurso apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 14 dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 14 de junho de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0004402-54.2015.8.14.0028
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ/PA
APELANTE: FÁBIO SANTOS DE JESUS
APELANTE: JOÃO BATISTA DE JESUS
DEFENSOR PÚBLICO: ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Fábio Santos de Jesus e João Batista de Jesus, irresignados com os termos da r. sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, imputando àqueles a prática da conduta delitiva disposta no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003.

Na peça acusatória (fls. 03 a 04), consta,
ipsis litteris
:
(...) em 26.04.2015, por volta das 10:22 min, nesta cidade, os denunciados FÁBIO SANTOS DE JESUS e JOÃO BATISTA DE JESUS foram flagrados transportando em via pública, duas armas de fogo tipo espingarda ¿por fora¿, sem documentação.
Infere-se dos autos, que no dia mencionado, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização no Posto da SEFA, na Rodovia Transamazônica, quando abordaram um FIAT UNO, Placa JVT-3597, com seis ocupantes, tendo sido localizados no interior do veículo, dentro do porta-malas, duas espingardas tipo ¿por fora¿, um saco de chumbo e três facões. Diante disso, o grupo foi conduzido à sede policial, tendo os denunciados FÁBIO SANTOS DE JESUS e JOÃO BATISTA DE JESUS afirmado que seriam proprietários das duas armas de fogo encontradas no veículo.
O denunciado FABIO SANTOS DE JESUS declarou em sede policial que as duas armas de fabricação caseira encontradas pertencem a ele e a seu pai, JOÃO BATISTA DE JESUS. Que ambos voltavam de uma pescaria com mais três amigos. Que tem conhecimento que é proibido andar armado, mas como não tinha ido para dentro da mata, levou a arma para sua segurança.
Por sua vez, o denunciado JOÃO BATISTA DE JESUS também declarou que as armas de fogo encontradas são suas e de seu filho. (...)

Houve o recebimento da denúncia (fl.06)

Devidamente citado (fl. 16), o apelante João Batista de Jesus apresentou sua defesa prévia (fl. 10 a 12).

Diante na não localização do apelante Fábio Santos de Jesus foi procedida sua citação por edital (fl. 25) e, mais à frente, determinada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional em 04/07/2016 (fl.29).

Sobreveio a audiência de instrução (fls. 47 a 52 e 73 a 77), na qual compareceu o apelante Fábio Santos de Jesus, sendo procedida sua citação e apresentada sua defesa prévia. Foram procedidos os interrogatórios dos apelantes e colhido o depoimento de 1 (uma) testemunha.

As partes ofereceram memoriais (fls. 80 a 84 e 85 a 85-v).

Ao sentenciar (fls. 96 a 102), o juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, de modo que, condenou pela prática do artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/2003, Fábio Santos de Jesus, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias multa, cada um estabelecido em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época do fato, e João Batista de Jesus, à sansão de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias multa, cada um estabelecido em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época do fato, convertendo, por fim, as penas privativas de liberdade em 02 (duas) restritivas de direito (PSC e prestação pecuniária).

Os condenados apresentaram recurso de apelação (fl. 107).

Nas razões recursais (fl. 107-v a 108-v), pugnou-se pela anulação da sentença, ante a ausência de fundamentação da pena pecuniária cominada. Subsidiariamente, pleiteou a redução da multa e da prestação pecuniária.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da sentença (fls. 115 a 118).

Distribuídos os autos, coube a mim a relatoria do feito (fl. 121).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer a favor do conhecimento e desprovimento do recurso (fls.125 a 128).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 26 de maio de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

01 - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 - DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA.

A defesa alega ausência de fundamentação quanto ao pagamento de prestação pecuniária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), requerendo que a sentença seja anulada neste ponto ou, subsidiariamente, a substitutiva seja reduzida.

Segue a transcrição do ato impugnado (fls. 100 a 101):
DA DOSIMETRIA DA PENA - ACUSADO FABIO SANTOS DE JESUS
(...)
Em atenção ao disposto no art. 44, do Código Penal Brasileiro, converto a pena privativa de liberdade em 02 (duas) restritivas de direito, sendo a primeira consubstanciada na prática de serviços comunitários efetuados à razão de 1 hora de trabalho por dia de condenação, o que resulta em 730 (setecentas e trinta) horas, de acordo com o que estabelece o art. 46 do Código Penal, devendo ser cumprido em no mínimo 01 (um) ano, em entidade também indicada pela Vara de Execução Penal desta Comarca, e a segunda na prestação pecuniária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser pago também a entidade indicada pela vara de execução penal desta comarca.
(...)
DA DOSIMETRIA DA PENA - ACUSADO JOÃO BATISTA DE JESUS
(...)
Em atenção ao disposto no art. 44, do Código Penal Brasileiro, converto a pena privativa de liberdade em 02 (duas) restritivas de direito, sendo a primeira consubstanciada na prática de serviços comunitários efetuados à razão de 1 hora de trabalho por dia de condenação, o que resulta em 730 (setecentas e trinta) horas, de acordo com o que estabelece o art. 46 do Código Penal, devendo ser cumprido em no mínimo 01 (um) ano, em entidade também indicada pela Vara de Execução Penal desta Comarca, e a segunda na prestação pecuniária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser pago também a entidade indicada pela vara de execução penal desta comarca.

Constata-se,
data máxima venia
, que a sentença, de fato, não trouxe fundamento concreto para justificar o
quantum
estipulado de prestação pecuniária, visto que não tratou da capacidade econômica do réu e nem as diretrizes do art. 59 do CP, carecendo de reparo.

Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. QUANTUM. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXECUÇÃO ANTECIPADA. SUPERVENIENTE TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA PARA RECONHECER A PERDA PARCIAL DO OBJETO DO WRIT. UTILIDADE DA PROVIDÊNCIA. AUSÊNCIA.
1
. É indispensável a fundamentação no dimensionamento do quantum referente ao valor da prestação pecuniária, devendo-se levar em consideração as diretrizes do art. 59 do Código Penal, bem como a situação econômica do réu. Precedentes
.
2
. Na espécie, o Magistrado fixou a pena pecuniária em R$ 5.280,00 (cinco mil, duzentos e oitenta reais), sem tratar da capacidade econômica do réu ou mencionar a extensão do dano para justificar o quantum.
3. A pretensão de reconhecimento de parcial perda do objeto da impetração, à vista da ocorrência do trânsito em julgado da condenação antes de ser exarada a decisão agravada, não acarretaria alteração prática no cenário processual. Quando analisado o pedido liminar, foi deferida a suspensão da execução da pena até o julgamento final do writ. Na apreciação do mérito, houve a determinação de que se aguardasse o trânsito em julgado da condenação para o início da execução da condenação imposta. Assim, se essa definitividade ocorreu em data anterior, inexistiram óbices ao cumprimento da reprimenda após a prolação do decisum ora combatido.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 478.166/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 18/06/2019)

Considerando os parâmetros estabelecidos pelo art. 45, §1º do CP, deve considerar certos fatores, de modo a não tornar a prestação em pecúnia tão diminuta a ponto de mostrar-se inócua, nem tão excessiva de maneira a inviabilizar seu cumprimento.

Nessa linha e ponderando o fato de que a pena substitutiva deve guardar congruência com a privativa de liberdade, que no caso, foram aplicadas no mínimo legal (10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo da época), retifico os valores da pena pecuniária substitutiva, de cada apelante, para o valor de um salário mínimo vigente à época dos fatos (2015), ou seja, no valor de R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais).

Para fundamentar:
(...) REDUÇÃO da pena SUBSTITUTIVA DA PENA CORPÓREA.
Considerando que a pena corpórea foi aplicada no mínimo legal, e a pena substitutiva de prestação pecuniária deve ser proporcional à condição econômica do acusado, bem como guardar congruência com a pena privativa de liberdade, vislumbro que restou exacerbada a prestação pecuniária substitutiva da pena aplicada, devendo ser redimensionada.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.¿ (TJGO, Apelação Criminal 0068013-31.2018.8.09.0087, Rel. Desa. CARMECY ROSA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Criminal, julgado em 11/02/2021, DJe de 11/02/2021) (grifei)
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO PRATICADO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DA CULPA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. IMPRUDÊNCIA DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1 - Comprovadas a materialidade e autoria do crime de homicídio culposo, além de demonstrada a inobservância do dever objetivo de cuidado (ausência de preferência ao realizar manobra à esquerda) e produzido resultado, previsível objetivamente, não há que se falar em absolvição, mesmo porque, inadmitido no Direito Penal a compensação de culpas
. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO PARA A PENA SUBSTITUTIVA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. POSSIBILIDADE. 2 - Considerando que a sanção corpórea restou fixada no mínimo legal, o valor aplicado para a pena substitutiva de prestação pecuniária deve ser reduzido, visando guardar proporcionalidade.
REDUÇÃO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. VIABILIDADE. 3 - Necessária a redução para o mínimo legal do período da sanção acessória de proibição ou suspensão do direito de dirigir quando o quantitativo aplicado, além de desprovido de fundamentação, é desproporcional ao quantitativo da pena corpórea aplicada. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA REDUZIR O VALOR DA PENA SUBSTITUTIVA E REDUZIR O PRAZO DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR.
(TJGO, PROCESSO CRIMINAL -> Recursos -> Apelação Criminal 0392577-69.2016.8.09.0087, Rel. Des(a). Adegmar José Ferreira, 1ª Câmara Criminal, julgado em 18/03/2021, DJe de 18/03/2021) (grifei)

Acrescento que eventual impossibilidade de cumprimento da prestação pecuniária, deve ser comprovada perante o Juízo Vara de Execução das Penas, a quem cabe decidir acerca da sua impossibilidade para efetuar o pagamento, podendo acarretar, inclusive, a conversão da prestação pecuniária em outra pena restritiva de direito.

Nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 129, §2°, IV, DO CPB ? PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA ANTE A RECAPITULAÇÃO JURÍDICA MINISTERIAL ? IMPROVIMENTO ? DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES ? IMPROVIMENTO ? REAJUSTE DO QUANTUM DA PENA PECUNIÁRIA ? PLEITO IMPROVIDO ? REVISÃO DA PENA-BASE ? PLEITO PREJUDICADO. TOTAL IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. 1. Preliminar de nulidade absoluta da sentença condenatória ante a recapitulação jurídica ministerial: Em nada fere os princípios da ampla defesa, contraditório e correlação como também não verifico a violação do art. 384 do CPP. Ademais, a recapitulação jurídica, na sentença, não causa prejuízo à defesa uma vez que o réu se defende dos fatos ali narrados e não da capitulação contida na peça acusatória; 2. Desclassificação do delito para lesão corporal simples: Não havendo como se dar provimento ao pleito pela desclassificação uma vez que materialidade e a autoria do delito imputado ao ora recorrente estão devidamente comprovadas e o laudo pericial acostado se mostra suficiente a comprovar o ato repreendido pela norma penal;
3. Reajuste do quantum da pena pecuniária: Destaca-se que em momento algum o réu/apelante juntou qualquer documento comprovando a sua incapacidade de cumprir a pena pecuniária, de modo que o Juízo de Execução é quem terá melhores condições de analisar o caso do apelante, e, se for o caso, substituir a pena pecuniária por outra restritiva de direito, não competindo a este Órgão ad quem o fazer.
4. Revisão da pena-base: Revela-se prejudicado o pleito de revisão da pena-base, pois o magistrado äs fls. 275, fixou a mesma no mínimo legalmente estabelecido. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.
(2020.01933371-60, 214.272, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-14, Publicado em 2020-09-14) (grifei)
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, §4º, INCISO I, DO CPB. DO PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA: IMPROCEDENTE, COMPETE AO JUÍZO DE EXECUÇÃO AVALIAR AS CONDIÇÕES DE CUMPRIMENTO DA PENA RESTRITIVAS DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 - DO PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA:
Em análise detida da sentença, verifica-se que o magistrado de piso a quando da aplicação da sentença, substituiu a pena de reclusão do réu/apelante por restritivas de direito, manifestando-se de maneira escorreita e fundamentada, pelo que a ausência de condições para o pagamento da prestação alegada pelo apelante, deve ser discutida diante do Juízo da Execução, onde inclusive pode ser substituída por outra pena restritiva de direito, já que é competência daquele Juízo determinar a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução ex vi do art. 66, inciso V, ?a?, da Lei 7.210/84. Precedentes dos Tribunais Pátrios. Ademais, destaca-se que em momento algum o réu/apelante juntou qualquer documento comprovando a sua incapacidade de cumprir a pena pecuniária, de modo que o Juízo de Execução é quem terá melhores condições de analisar o caso do apelante, e, se for o caso, substituir a pena pecuniária por outra restritiva de direito, não competindo a este Órgão ad quem o fazer
. 2. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, pelo CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador. Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Romulo Jose Ferreira Nunes.
(2017.01861072-18, 174.460, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-05-09, Publicado em 2017-05-10) (grifei)

Ademais, destaco que em momento algum os apelantes juntaram documentos capazes de comprovar suas, respectivas, incapacidades de cumprir a pena pecuniária, de modo que o Juízo de Execução é quem terá melhores condições de analisar o caso dos apelantes, e, se for cabível, substituir a pena pecuniária por outra restritiva de direito, não competindo a este Órgão
ad quem
o fazer.

03 - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. APELANTES HIPOSSUFICIENTES

No que se refere ao pleito de exclusão da sanção pecuniária, cabe asseverar que o artigo
60
,
caput
, do
CP
, estabelece que o juiz deve atentar para a situação econômica do réu quando da aplicação da pena de multa.

Entretanto, a impossibilidade financeira dos agentes não afasta a imposição da pena de multa, carecendo de previsão legal a pretendida dispensa, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Assim, a alegada hipossuficiência dos apelantes não deve ser utilizada como parâmetro para fixação do valor do dia-multa.

Ademais, não se verifico, na hipótese, qualquer excesso na sanção pecuniária fixada nos autos, a qual deve ser mantida, por estar em consonância com a pena privativa de liberdade aplicada.

Nesse sentido,
verbis
:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1708352/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 04/12/2020)
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CONSUMADO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INVERSÃO DA POSSE DO BEM. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL. REGIME PRISIONAL. RÉU REINCIDENTE. MODO FECHADO. FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
8.
Quanto ao pleito de dispensa da pena pecuniária, "não seria viável a isenção da pena de multa imposta ao acusado sob o argumento de que não teria condições econômico-financeiras de efetuar o seu pagamento, uma vez que esta Corte firmou o entendimento de que tal pleito carece de autorização legal, motivo pelo qual não pode ser acolhido pelo julgador"
(HC 297.447/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 13/11/2014).
9. Por outro lado, fixada a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, um pouco acima do mínimo legal previsto para o crime de roubo, não se revela desproporcional a pena de multa fixada em 12 dias-multa, no mínimo legal. Estabelecido o valor do dia-multa com base na condição econômica do réu, rever as conclusões das instâncias ordinárias sobre a matéria demandaria necessariamente nova análise do material fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 desta Corte.
10. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 1227478/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018
)
(grifei)

Dessa feita, não merece prosperar as alegações recursais.

Por fim, é válido enfatizar que resta desnecessária qualquer correção no que tange à dosimetria da punição imposta aos apelantes; porquanto inexistir qualquer equívoco prejudicial a eles.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e dou, parcial, provimento.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator